Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Furto qualificado. Culpabilidade. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Pena de multa. Regime semiaberto. Prisão cautelar.

1 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente.

2 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.

3 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena intermediária.

4 - A pena de multa, fixada em patamar desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.

5 – Estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, se por outro motivo não estiver preso.

6 - Apelação provida em parte.